Tribunal: TJDFT
Processo: 0749562-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DUPLICIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM QUESTÃO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de testes aplicados em prova elaborada para concurso público.
2. Em relação à questão da suposta violação ao princípio da motivação, deve-se observar que o presente recurso não pode ser conhecido. 2.1. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
4. O conteúdo abordado no item 28 estava previsto no edital normativo do certame: “1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil”.
5. Em relação ao item 43 não houve equívoco na elaboração da questão. Não é possível, com efeito, verificar a ocorrência de defeito ou ilegalidade patente que justifique a revisão pretendida pelo agravante.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.